Tribunal: TJSP
Processo: 0076497-75.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Pleitos subsidiários: a) aplicação da pena base no mínimo legal; b) fixação de regime diverso do fechado. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da vitima e dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Pleitos subsidiários: a) aplicação da pena base no mínimo legal; b) fixação de regime diverso do fechado. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da vitima e dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 2. Dosimetria da pena corretamente aplicada. 3. Circunstancias judiciais desfavoráveis, reincidência e execução do crime em pleno gozo de regime aberto são fundamentos legitimos a justificar a imposição do regime mais severo. 4. Regime fechado. 5. Substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Inviável. Réu reincidente. 6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0076497-75.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
PONTE SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso
interposto e, no mérito, negaram-lhe provimento, mantendo, in totum a r. Sentença,
por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076497-75.2018.8.26.0050 -Voto no 03
2
Apelação Criminal no 0076497-75.2018.8.26.0050
Apelante: Rafael Ponte Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 03
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de
obstáculo. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Pleitos
subsidiários: a) aplicação da pena base no mínimo legal; b) fixação de
regime diverso do fechado. 1. Condenação adequada. Prova da
materialidade e de autoria. Depoimentos da vitima e dos policiais uniformes
e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de
prova em sentido contrário. 2. Dosimetria da pena corretamente aplicada. 3.
Circunstancias judiciais desfavoráveis, reincidência e execução do crime em
pleno gozo de regime aberto são fundamentos legitimos a justificar a
imposição do regime mais severo. 4. Regime fechado. 5. Substituição da
pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Inviável. Réu
reincidente. 6. Recurso conhecido e não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, em favor
de RAFAEL PONTE SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Fabio Aguiar Munhoz Soares da 17o Vara Criminal Central que, julgando procedente a
pretensão deduzida na denúncia, o condenou à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, I e IV, do Código Penal
(fls. 166/171).
A Defensoria Pública pugna pela reforma da r. Sentença com a absolvição
do réu, invocando, para tanto, a insuficiência probatória. Alega que o réu negou os fatos
desde o inicio da persecução penal. Aduz que nenhuma prova produzida, sob o crivo do
contraditório, foi apta a corroborar o quanto descrito na denuncia. Subsidiariamente, requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076497-75.2018.8.26.0050 -Voto no 03
3
a fixação da pena base no seu mínimo legal, aduzindo que nenhuma circunstancia judicial
do artigo 59 do Código Penal foi valorada negativamente, sendo que a majoração baseada
nas qualificadoras do tipo penal se mostra indevida. Requer, ainda, a fixação de regime
prisional diverso do fechado (fls. 219/225)
Contrarrazoado o recurso (fls. 2229/237), a Douta Procuradoria de Justiça,
em parecer da lavra do Exmo. João Diogo Urias dos Santos, opinou pelo seu não
provimento (fls. 246/256).
É o relatório.
I - Do juízo de admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O recurso
é cabível, pois a sentença é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa adequada. Foi
interposto tempestivamente observando as formalidades exigidas. Também estão presentes
os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui legitimidade e interesse recursal, na
medida em que almeja a obtenção de provimento diverso daquele obtido em sentença.
II Da apelação interposta pela defesa do réu Rafael Ponte Silva
II.1 – Dos fatos provados
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 16 de agosto de 2018, por volta das
22:30 horas, na Avenida Tiradentes, Bom Retiro, na Cidade e Comarca de São Paulo,
previamente ajustado, com unidade de desígnios e divisão de tarefas com outro individuo
não identificado, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, consistente na
arrombamento da janela da porta do passageiro do veículo conduzido pela vítima Flávio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076497-75.2018.8.26.0050 -Voto no 03
4
Augusto Correa de Castro, um aparelho celular da marca Samsung J5 Prime.
De acordo com o narrado pela denuncia, a vitima trafegava com seu veículo
pela via pública, momento em que, devido ao trafego intenso no local, foi obrigado a parar
o automóvel, oportunidade na qual surgiu o acusado que, na companhia de outro individuo
não identificado, quebrou a janela do veículo e subtraiu o aparelho celular que estava em
um suporte acoplado ao painel. Em seguida, a vítima desembarcou do automóvel e tentou
perseguir os agentes. Visualizou quando policiais militares, que passavam pelo local,
conseguiram abordar e deter o réu. O outro agente, contudo, conseguiu fugir na posse do
aparelho celular subtraído.
A persecução penal foi deflagrada por auto de prisão em flagrante (fls. 02).
Submetido o réu à audiência de custódia, foi a prisão em flagrante convertida em
preventiva.
A materialidade e a autoria do crime restaram amplamente demonstradas em
vista do conjunto probatório.
Nesse sentido, foram os relatos ofertados pela vítima e pelos policias
militares responsáveis pela detenção do acusado.
Em juízo, a vítima Flávio confirmou os relatos apresentados em sede
policial. Estava trafegando com seu veículo pela Avenida Tiradentes quando, devido ao
trânsito intenso no local, foi obrigado a reduzir a marcha, momento em que o vidro do
passageiro de seu automóvel foi quebrado por dois agentes que, em seguida, subtraíram o
aparelho celular que estava em um suporte apoiado no painel. Estacionou o carro em um
canteiro e correu atrás dos indivíduos. Visualizou o momento em que policiais militares
que ali estavam, passaram a perseguir os dois agentes. Alguns instantes depois, os policiais
retornaram com um individuo detido, posteriormente identificado como Rafael Ponte
Silva. O outro agente, contudo, conseguiu fugir na posse do aparelho celular. No local dos
fatos e no distrito policial, reconheceu o réu, com absoluta certeza, como autor do delito.
As narrativas apresentadas pela vítima durante a persecução penal foram
coesas, não se vislumbrando contradições. Ademais, não há motivos para que os relatos
sejam desconsiderados. Nesse sentido, converge a lição de nossos tribunais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076497-75.2018.8.26.0050 -Voto no 03
5
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como
ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o
delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições,
máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais
sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos
das testemunhas colhidos em Juízo (...). (STJ - AgRg no AREsp
865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017)
Ademais, os seus relatos foram corroborados pelos depoimentos prestados
pelos policiais militares Jeferson Lopes e Murilo Fabiano que confirmaram a detenção do
réu. Estavam em patrulhamento, quando visualizaram dois indivíduos correndo pela via
pública. Diante das suspeitas levantadas, passaram a persegui-los, conseguindo abordar e
deter apenas o acusado, que confirmou a subtração, indicando o local dos acontecimentos.
Deslocaram-se até o endereço indicado e, ali, visualizaram a vítima Flávio no interior de
seu veículo, o qual apresentava a janela do passageiro quebrada. A vítima confirmou o
furto e apontou o réu como um dos agentes.
Não há razões para desconsiderar a prova oral. A condição de policiais, por
si só, não é suficiente para o afastamento do seu valor probatório. Afinal, o modelo
processual não se filiou ao modelo da prova tarifada no qual os meios de prova registram
valores pré-fixados. Ao contrário, a legislação filou-se ao princípio do livre convencimento
racional. Assim, cabe ao julgador avaliar, com liberdade, as provas, confrontando-se com o
quadro formado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076497-75.2018.8.26.0050 -Voto no 03
6
No caso em apreço, nada há nos autos a indicar desvio funcional que
comprometesse a idoneidade da testemunha policial. Ademais, os relatos são coincidentes.
O réu, por fim, foi reconhecido pela vítima Flávio. Assim, a prova fornecida pelos policiais
é apta para a formação da convicção a respeito do crime imputado pela acusação. Trata-se,
inclusive, de questão já superada na jurisprudência:
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar
a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do
contraditório. Precedentes do STF e desta Corte. (STJ - REsp.
751.760/MG,Rei. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em
18.10.2005.DJ 14.11.2005, p. 400).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PORTE
DE
ARMA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
155
DO
CPP.
INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE
POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. (...) 1.
Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação
investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (STJ - AgRg no
AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe
27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não provido.
“o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos,
por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076497-75.2018.8.26.0050 -Voto no 03
7
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos” (STF - HC.no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
O réu, por sua vez, permaneceu em silêncio.
Assim, a reconstrução histórico-processual dos fatos propiciada pela
instrução presidida pelo i. Magistrado permite inferir que o réu, na companhia de outro
individuo não identificado, subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, consistente na
quebra da janela do veículo conduzido pela vítima, o aparelho celular que estava
acondicionado em um suporte preso no painel do automóvel. Durante a fuga, contudo, foi
abordado e detido por policiais militares que patrulhavam pelo local.
Valoradas as provas produzidas sob o crivo do contraditório, verifica-se que
são idôneas, coesas e harmônicas, bem como estão consonantes com os elementos de
informação colhidos durante a fase policial, de modo que suficientes para fundamentar o
édito condenatório.
II.2 – Da qualificação jurídico-penal dos fatos
Os fatos apurados amoldam-se à figura típica descrita pelo artigo 155 do
Código Penal. Isso porque a subtração não foi acompanhada de emprego de violência ou
grave ameaça.
O aspecto subjetivo, representado pelo dolo - vontade livre e consciente de
realização dos elementos da figura penal típica - também está demonstrado.
O crime se consumou. O aparelho celular foi subtraído e retirado da esfera
de disponibilidade da vítima que suportou o prejuízo. É o que basta para caracterização da
consumação nos crimes contra o patrimônio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076497-75.2018.8.26.0050 -Voto no 03
8
Igualmente, o concurso de agentes foi comprovado. O acusado, previamente
ajustado, com outro individuo, praticou os fatos descritos pelo Ministério Público. Agiram em
conjunto e dividiram tarefas em uma clara demonstração do vínculo subjetivo que os unia.
Típica hipótese de coautoria.
O rompimento de obstáculo restou comprovado pelas declarações da vítima,
pelos depoimentos dos policiais militares, bem como pelo exame pericial de fls. 136/144
que indicou que "o automóvel apresentava danos aparentes de aspectos recentes
localizados no vidro da porta dianteira que apresentava-se totalmente fragmentado e
deslocado, no interior do veículo, encontravam-se, ainda, dispersos desordenadamente, os
fragmentos daquele vidro denunciando que ali ocorreu um furto qualificado consumado
seguido de ato de vandalismo". Anote-se que o vidro atuava como anteparo protetivo do
interior do veículo. Assim, para alcançar o objeto pretendido, o réu rompeu o vidro o que
acentua a reprovabilidade de seu comportamento, autorizando, dessa forma, a incidência da
majorante. A lição diária da jurisprudência converge para o mesmo sentido:
CRIMINAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO.
DESTRUIÇÃO
OU
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO. VIDRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUBTRAÇÃO DE
APARELHO SONORO. CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA DO
INCISO I DO § 4o DO ART. 155 DO CP. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
A subtração de objetos localizados no interior de veículo automotor,
mediante o rompimento ou destruição do vidro do automóvel, qualifica
o furto. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. De rigor a
incidência da qualificadora do inciso I do § 4o do art. 155 do CP quando
o agente, visando subtrair aparelho sonoro localizado no interior do
veículo, quebra o vidro da janela do automóvel para atingir o seu
intento, primeiro porque este obstáculo dificultava a ação do autor,
segundo porque o vidro não é parte integrante da res furtiva visada, no
caso, o som automotivo. 3. Comprovada por perícia a destruição do
obstáculo, não há como afastar a qualificadora prevista no art. 155, §
4o, I, do Código Penal. 4. Embargos de divergência acolhidos para dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076497-75.2018.8.26.0050 -Voto no 03
9
provimento ao recurso especial do Ministério Público para restabelecer
a sentença que reconheceu a qualificadora tipificada no art. 155, § 4o, I,
do Código Penal. (STJ - AREsp 1079847/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 05/09/2013).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. VIDRO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
CONFIGURAÇÃO
DA
QUALIFICADORA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. 1. Verifica-se que a decisão agravada foi proferida
em conformidade com o entendimento assentado por esta Quinta
Turma no sentido de que a subtração de objetos situados no interior de
veículo automotor, mediante rompimento ou destruição dos vidros,
qualifica o furto. Precedente do STF. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 165.528/DF, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em
28/08/2012, DJe 09/10/2012).
EMENTA. Habeas corpus. Penal. Arrombamento de veículo automotor
para furtar objeto. Incidência da qualificadora do inciso I do §4o do art.
155 do Código Penal. Precedentes. Ordem denegada. 1. A
jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que configura o
furto qualificado a violência contra coisa, considerado veículo, visando
adentrar no recinto para retirada de bens que nele se encontravam
(STF - HC no 98.606/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco
Aurélio, DJe de 28/5/10). 2. Ordem denegada. (STF - HC 110119,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/12/2011,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 24-02-2012 PUBLIC
27-02-2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076497-75.2018.8.26.0050 -Voto no 03
10
III – Da dosimetria da pena
Na primeira fase, o i. Magistrado majorou a pena-base em 1/6, em razão da
qualificadora excedente àquela que deslocou a conduta para a forma qualificada. Agiu
corretamente. A duplicidade ou mesmo a pluralidade de qualificadores que cercam o furto
acentuam o desvalor da ação justamente porque indicam peculiaridades que tocam a
execução do crime e as suas circunstancias, conferindo, assim, maior reprovabilidade. É
cediço que a primeira qualificadora deve ser utilizada para deslocar a conduta da forma
simples para aquela com punição mais severa, enquanto as outras deverão ser ponderadas
na segunda fase da dosimetria, se constituírem agravantes, ou na primeira etapa como
circunstância judicial desfavorável. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO
DE MENORES. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA MAJORAR A
PENA NA PRIMEIRA FASE DO CRITÉRIO DOSIMÉTRICO. MAUS
ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE.
COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2.
Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, apenas uma
delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado,
promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto,
sendo que as demais deverão ser valoradas na segunda fase da
dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como
circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, se
não for prevista como agravante. Precedentes. 3. A presença de mais de
uma qualificadora, malgrado não implique alteração da pena in abstrato,
demanda maior resposta penal e, por consectário, a exasperação da
reprimenda in concreto, em atendimento ao princípio da individualização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076497-75.2018.8.26.0050 -Voto no 03
11
pena, restando apenas vedada a dupla valoração de uma mesma
circunstância. (...) 8. Writ não conhecido. (STJ - HC 353.493/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe 01/02/2017).
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 155, §4o, INCISOS II
E IV. DUAS QUALIFICADORAS. UMA VALORADA COMO
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. OUTRA PARA
TIPIFICAR A CONDUTA DELITIVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
ANALÓGICA DA SÚMULA 443 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. No presente delito
patrimonial, em havendo o concurso de agentes e destreza, é possível
que uma circunstância seja utilizada para tipificar a conduta, como
furto qualificado, e a outra empregada na dosimetria da sanção, a fim
de se considerar como desfavorável circunstância judicial, acrescendo,
assim, a pena-base. (STJ - HC 323.840/SP, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2015,
DJe 11/09/2015)
VIA INADEQUADA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE
PESSOAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2. As circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Diploma Penal só podem ser consideradas para
aumentar a pena basilar se extrapolarem as elementares do tipo penal. 3. In
casu, os pacientes foram condenados pela prática do crime de furto
qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP),
cometido durante a madrugada e com rompimento de obstáculo, sendo
estes dois últimos aspectos considerados para aumentar a pena-base. 4.
"Havendo mais de uma qualificadora, é possível utilizar uma delas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076497-75.2018.8.26.0050 -Voto no 03
12
para qualificar o delito e as demais como circunstâncias judiciais
desfavoráveis na primeira etapa de aplicação da pena" (HC 255.202/RJ,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 02/04/2013; REsp
1.094.755/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
05/06/2014). 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 300.371/RS, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
03/12/2015, DJe 03/02/2016)
Dessa forma, mantenho a pena base em 02 anos e 04 meses de reclusão e ao
pagamento de 11 dias-multa.
Na segunda fase, o i. Magistrado aumentou em 1/6 a pena em razão da
reincidência do acusado comprovada pelos processos no 0033889-04.2014.8.26.0050, da
11a Vara Criminal Central, e 0086092-74.2013.8.26.0050, da 12a Vara Criminal Central,
obtendo-se a pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-
multa, a qual tonou-se definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou de
diminuição da pena. Nada há a reparar.
Por derradeiro, o i. Magistrado agiu de forma escorreita ao fixar o regime
inicial fechado. De fato, foram reconhecidas circunstancias judiciais desfavoráveis que,
somadas à dupla reincidência (roubo e receptação) e ao fato de ter praticado o crime
durante o gozo de benefícios prisionais (regime aberto), justificam a opção pelo regime
mais severo.
Por fim, não havendo razões que justificassem um aumento do valor do dia-
multa em patamar superior ao mínimo, foi fixada em 1/30 (um trigésimo) do maior salário
mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.
Acertou o Juiz a quo em afastar a aplicação do artigo 44 do Código Penal
em razão da reincidência do acusado.
IV – Do Voto
Posto isso, pelo meu voto, conheço do recurso interposto e, no mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076497-75.2018.8.26.0050 -Voto no 03
13
nego-lhe provimento, mantendo, in totum a r. Sentença.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica